Tribunal: CARF
Processo: 13053.000038/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13053.000038/2007-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.045 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
VALDIVO DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da intempestividade recursal apurada.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 35/40):
Através da Notificação de Lançamento foi apurado imposto suplementar (cód. 2904) de
R$ 2.046,46 relativos ao exercício de 2004, em decorrência da omissão de
rendimentos informados em DIRF para o CPF do interessado. A descrição dos fatos e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13053.000038/2007-93
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.045 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13053.000038/2007-93

a legislação infringida constam da referida Notificação. O total do crédito tributário é de
R$ 4.439,38.
Em sua impugnação (fls. 1/3) o contribuinte alega que é isento do imposto de renda pois
lhe foi reconhecida no ano de 1992, por intermédio de sentença judicial, a natureza
de anistiado conforme documentação ora juntada aos autos.
Discorda do entendimento da DRF de origem de que o contribuinte “não tem direito à
restituição dos valores retido na fonte até novembro de 2003, sob o argumento “de
que não houve a substituição de regime” tendo em vista que a Lei no 10.559/2002
não faz qualquer referência em substituição de regime. Cita a Portaria normativa do
Ministério da Defesa no 657/MD de 25 de junho de 2004.
Afirma que o Decreto 4.897/03 que regulamenta o § único do art. 9o da Lei 10.559/02
determina que os efeitos da isenção do imposto de renda concedida pelo art. 1o da
referida Lei alcançam também os pagamentos de aposentadoria e de pensão dos
anistiados políticos, mesmo antes de que tenha se operado a substituição.
Ao final, requer o cancelamento do lançamento, bem como da multa lançada, a
restituição a que tem direito e tramitação prioritária do processo com base no Estatuo do
Idoso.
Em atendimento a proposição de fls. 25/26, foi o contribuinte intimado (fl.27) a
juntar o deferimento da substituição do regime prevista na Lei no 10.559/2002.
Apesar de recebida tal intimação, conforme AR de fl. 28 não houve qualquer
pronunciamento a respeito até a presente data.
A decisão de primeira instância, por maioria, manteve o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
Ementa: ANISTIA POLÍTICA. INCIDÊNCIA DE IR. As aposentadorias, pensões ou
proventos de qualquer natureza percebidos pelos já anistiados políticos, civis ou
militares, a partir de 29 de agosto de 2002 são isentos do Imposto de Renda, desde que o
beneficiário tenha solicitado, mediante requerimento ao Ministério da Justiça, a sua
substituição pelo regime de reparação econômica instituído pela Lei no 10.559, de 2002.
ANISTIA POLÍTICA. RESTITUIÇÃO DO IRRF. Os rendimentos percebidos a partir
de agosto de 2002, em decorrência de anistia política, sobre os quais houve retenção de
imposto de renda na fonte, deverão ser informados como tributáveis na Declaração de
Ajuste Anual, enquanto não verificada a substituição de regime prevista no art. 19 da
Lei no 10.559, de 2002.
Cientificado da decisão, em 11/09/2009 (fls. 44), o contribuinte, em 20/10/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 52/57), insurgindo-se contra a omissão de rendimentos apurada,
alegando, em brevíssima síntese, que a continuidade e eficácia da isenção do imposto de renda
no presente caso, referente ao período de janeiro a novembro/2003, não está sujeita ao
requerimento de substituição de regime, porquanto tal exigência não está prevista em lei e deve
ser invalidada, citando jurisprudência do STJ neste sentido. Alega ainda que é impossível o
questionamento sobre a sua condição de anistiado, cujo fato é notório e foge completamente do
enquadramento legal traçado no lançamento fiscal. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 58/64.
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrido em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio (fls. 66), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do
julgamento.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.045 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13053.000038/2007-93

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela DRJ/POA
ocorreu, via postal por AR (fls. 44), em 11/09/2009 (sexta-feira) no domicílio fiscal eleito pelo
Recorrente, ao teor do art. 23, II e § 4o, I do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura do
recebedor no local de destino, além da certificação da data de entrega ocorrida em 11/09/09,
com identificação, rubrica e matrícula funcional do carteiro responsável pela entrega, não
havendo, diga-se de passagem, na peça recursal, qualquer insurgência contra o
recebimento da intimação fiscal nos moldes em que ocorrido.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não é
necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal, restando superada a alegação suscitada:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 14/09/2009 (segunda-feira),
cujo trintídio, impreterivelmente se encerrou em 13/10/2009 (terça-feira). Assim, o recurso
apresentado somente em 20/10/2009 (fls. 52), é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 11/09/2009 – dia útil com expediente normal na unidade
de origem da RFB que jurisdiciona o contribuinte – deve-se contar a partir do dia útil
subsequente o início do prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia
13/10/2009.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado em 20/10/2009 (fls. 52), descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer
outras matérias submetidas em grau recursal, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.045 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13053.000038/2007-93

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade recursal apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 70
DF CARF MF
Original